Tribunal: TJMT
Processo: 1040853-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040853-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVANTE), GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA

RECONHECIDA
COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO.

DECISÃO NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE
.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

DESCUMPRIMENTO.
DECISÃO
AGRAVADA

QUE REITERA
A DELIBERAÇÃO ANTERIOR
E FIXA ASTREINT
ES
.

ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
.

RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
contra
decisão proferida em ação de busca e apreensão, que
reiterou a determinação de restituição d
e bem anteriormente apreendido
em virtude da purgação da mora, fixando multa cominatória no caso de novo descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
:
(i)
se
há preclusão quanto
a
insurgência contra o reconhecimento da purgação da mora

está preclusa
;
e (
ii
) a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa cominatória fixada para compelir
o

agravante à restituição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que reconheceu a purgação da mora
não sofreu
impugnação oportuna, operando-se a preclusão consumativa nos termos do art. 50
5 e seguintes
do CPC.

O agravo
foi interposto apenas após
a
decisão
que reiterou a ordem anterior
, fixando multa cominatória por descumprimento
.

4. A multa cominatória tem natureza coercitiva e sua fixação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
mostrando-se
excessivo o valor de
R$ 10.000,00 diários, limitad
o
a R$ 100.000,00
.

5
.
A r
edução da multa para R$
1.000,00
por dia de descumprimento, limitada a 15 dias,
revela–se
a
dequada à finalidade coercitiva, evitando enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à decisão que reconhece a purgação da mora, quando não impugnada no momento oportuno. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando se revelar excessiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 505, 537, § 1o, e 806, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1015175-10.2018.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26/04/2019; STJ,
AgInt
no REsp 1833732/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 20/04/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Embracon
Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação de busca e apreensão no 1000937-04.2025.8.11.0044
movida em desfavor de Guilherme Fernando
Techio
.

A
agravante ajuizou ação de busca e apreensão em razão de inadimplemento contratual relacionado
à grupo de consórcio vinculado a veículo tipo carreta modelo graneleira
, no valor original de R$ 134.683,00
.
A liminar foi deferida, o bem apreendido e o requerido regularmente citado.

O
agravado compareceu aos autos e efetuou depósito judicial no valor indicado na inicial como representativo da dívida para fins de purgação da mora
(
R$ 55.504,6)
, requerendo a restituição do bem.
Nesse sentido, o magistrado singular reconheceu
a purgação da mora
,
determinando a devolução do veículo ao devedor, livre de quaisquer gravames
. Após a notícia

de descumprimento da determinação, proferiu nova decisão, determinando
o cumprimento integral da ordem,
dessa vez
sob pena de multa.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que
as decisões impugnadas são nulas por violação ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que não teria sido previamente intimada para se manifestar acerca do depósito realizado
.
Aduz, ainda, que o valor depositado não corresponderia à integralidade da dívida, por não contemplar parcelas vincendas, atualização integral, custas processuais e
honorários advocatícios, em desacordo com o disposto no Decreto-Lei no 911/69
.

Requer, assim, o
provimento do recurso para cassar as decisões agravadas, afastando o reconhecimento da purgação da mora e restabelecendo a constrição sobre o bem
.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id.
330657364
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
330057873
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos de origem que, em 23/10/2025, o juízo singular, ao reconhecer o depósito integral do valor do débito no prazo legal, concluiu pela purgação da mora, determinando a restituição do bem ao requerido, livre de quaisquer ônus, bem como intimando a parte autora para se manifestar acerca do consequente esgotamento do objeto da ação, sob pena de extinção do feito (
id.
212556787 dos autos no 1000937-04.2025.8.11.0044).

Após notícia do descumprimento da determinação, o magistrado proferiu nova decisão, em 06/11/2025, cujo teor segue abaixo

(id.
213959724
dos autos de no
1000937-04.2025.8.11.0044
):

“VISTOS.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra integralmente o determinado no ID 212556787, sob pena de incidência da multa requerida no ID 213691039 e de condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do Código de Processo Civil, com percentual superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 81 do mesmo diploma legal.

Decorrido o prazo sem cumprimento, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de preclusão.

Às providências.”

Em 17/11/2025, a autora interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por ausência de intimação prévia para manifestação acerca do depósito; que o montante depositado não refletiria a totalidade da dívida; que o prazo estabelecido para restituição do bem seria exíguo; e que o valor fixado a título de astreintes seria exacerbado.

Verifica-se, contudo, que a decisão que culminou na interposição do presente recurso limitou-se a determinar o cumprimento da ordem anteriormente firmada, apenas acrescendo advertência quanto à aplicação de multa em caso de descumprimento.

Com efeito, a
s questões referentes ao reconhecimento da purgação da mora já se encontram preclusas,
pois foram integralmente decididas na ocasião do pronunciamento judicial

de 23/10/2025
, não impugnad
o
oportunamente pelo agravante
.
Assim,
por força do que dispõe o artigo 507, do CPC, que estabele
ce que

“
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
,
o recurso
não deve ser conhecido
nesse ponto.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS FIXADOS – QUESTÃO APRECIADA EM DECISÕES ANTERIORES NÃO IMPUGNADAS – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 505 do CPC, opera-se a preclusão consumativa (
pro

judicato
) quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas e não impugnadas via recurso cabível pela parte interessada [...]”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10151751020188110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2019)

O exame da controvérsia pelo juízo
ad quem
,
portanto
,
deve se restringir à legalidade e à razoabilidade da multa cominatória fixada para compelir a devolução do veículo
, razão pela qual
não conheço do recurso no que toca à purgação da mora
.

A multa cominatória, prevista nos artigos 537 e 806, §1o, do Código de Processo Civil, possui natureza instrumental, voltada à efetividade das decisões judiciais. Seu objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, por meio da aplicação de sanção patrimonial, cuja fixação deve guardar consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A imposição de multa coercitiva não representa penalidade em sentido estrito, tampouco configura meio de enriquecimento da parte contrária. Trata-se de instrumento processual voltado à tutela da autoridade
das decisões judiciais e à eficácia dos comandos
, não havendo que se falar em sua supressão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, contudo,
é uniforme no sentido de que a multa cominatória pode ser revista em qualquer fase processual, inclusive de ofício, quando se revelar excessiva. Cita-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. VALOR EXORBITANTE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da multa cominatória não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (
art
.
537, § 1o, do Código de Processo Civil). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1833732 MT 2019/0250944-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2020)

N
o caso em exame, o juízo
a quo

determinoua
restituição do bem,
“sob pena de incidência da multa requerida no ID 213691039”
e, n
o
referido id,
o requerido, ora agravado, pugnou pela fixação de multa diária de
R$ 10.000,00
, limitada a R$ 100.000,00
.
Embora legítima a adoção da multa cominatória para compelir o cumprimento da ordem judicial, o montante fixado, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revela-se excessivo, destoando dos parâmetros de moderação que devem orientar a fixação da penalidade.

Nessa perspectiva,

a
cominação das
astreintes no valor de R$
1.000,00
por dia de descumprimento, limitada a 15 dias
, apresenta-se mais adequad
o
,
pois

preserva a autoridade das ordens judiciais, responde à conduta omissiva da parte executada e afasta o risco de enriquecimento indevido, conferindo ao instituto das astreintes a finalidade que lhe é própria
.

Ante o exposto,

conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir a multa cominatória para R$
1.000,00
(
um mil
reais) por dia de descumprimento, limitada
à
15 (quinze) dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025